Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737554-24.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVANTE: NELSON ALEX ROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NELSON ALEX ROSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da “ação de anulação de contrato com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar c/c danos morais” que ajuizara em face de SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL S. A., BANCO SANTANDER BRASIL S. A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. (processo n. 0721887-92.2021.8.07.0001), a qual indeferiu o pedido do agravante de desconstituição da personalidade jurídica da empresa IMPÉRIO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS EIRELI. Em resumo, narra o agravante que os sócios da referida empresa são os mesmos da primeira agravada e que ambas teriam sede no mesmo endereço (no Rio de Janeiro – RJ) e atuariam em conluio com os demais requeridos para auferir lucros indevidos em operações bancárias, de modo a ensejar a propositura de várias ações judiciais similares à ajuizada nos autos principais, sendo que, no caso específico, “existe clara solidariedade e grupo econômico entre o Grupo SIX e Império Consultoria”. Prossegue afirmando que a decisão combatida é genérica ao não examinar as características próprias da controvérsia, ao passo que não foram encontrados valores a serem arrestados nas contas da primeira agravada (SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTO LTDA), embora deferida a medida, o que pode comprometer o resultado útil do processo de origem e configuraria a hipossuficiência do credor para honrar a sua obrigação nos contratos, justificando a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, observados os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese aos argumentos de que o contexto apresentado ensejaria a imediata desconsideração da personalidade jurídica da empresa nominada. A rigor, embora tachada de genérica, a decisão ora impugnada entendeu que, “à luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte ré reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios; ônus esse de que não se desincumbiu o autor, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento, por ora, de tal pretensão”, no que parece ter laborado com acerto, ante a necessidade de demonstração dos mencionados requisitos legais. Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além dos já alegados nos autos, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, para o que não é bastante a simples afirmativa de que “não conseguirá a satisfação do crédito ao final do processo”. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator